Tribunal: TJDFT
Processo: 0776976-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776976-50.2024.8.07.0016 RECORRENTE: WALBERT COSTA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrida a apresentar resposta ao recurso extraordinário de ID 71636216 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal